Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL APENAS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 186, §1o, CPC). ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Se o legislador realiza norma processual específica para os Núcleos de Prática Jurídica, ofertando-lhes prazo dobrado no mesmo dispositivo em que tratou, de forma específica, da benesse exclusiva dos defensores públicos acerca da intimação pessoal, tenho que a conjecturada “falta de credibilidade dos sistemas desta Corte” é mero subterfúgio para a inobservância do texto legal (art. 186, §1o e 3o, do Código de Processo Civil). 2. Inexistindo hipótese que autorize a intimação pessoal por meio eletrônico dos causídicos das embargantes, resta induvidoso que o legislador optou por não estender tal possibilidade para além dos defensores públicos, cabendo às partes realizarem a contagem do prazo a partir da regular publicação no Diário de Justiça Eletrônico.3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.